Tribunal: TJDFT
Processo: 0722422-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre as preliminares argüidas nas contrarrazões do BANCO DO BRASIL (ID. 11637804– Págs. 1/34). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator